Tribunal: TJDFT
Processo: 0008396-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008396-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto à substituta processual EDENIA LUCAS DE PAIVA. Ao ID: 19905376, o exequente diz que não concorda com os cálculos de ID: 19347468 – Págs. 1 - 4, eis que a douta Contadoria aplicou o índice de remuneração da poupança - IRP, na forma prevista no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, a qual foi declarada inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI 5348. Pugna, assim, por nova remessa dos autos à Contadoria Judicial para que a correção monetária se dê pelo IPCA-E, a partir de 30/6/2009, conforme determinação contida em decisão de ID: 16304829, abrindo-se, em seguida, vista às partes para manifestação. Pois bem. Retifico a decisão de ID: 18013497 para deferir o pedido de retificação do precatório PJE 0010589-60.2015.8.07.0000. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para realização de novos cálculos quanto à anuente EDENIA LUCAS DE PAIVA, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o desconto da verba honorária, no percentual de 20%, conforme requerido ao ID: 16741055 e autorizado pela decisão de ID: 12757997. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, a questão aventada no despacho de ID: 20817428 será analisada posteriormente. I. Brasília, 24 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador